Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-13.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001912-13.2022.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO PEREIRA SANTOS

Advogado(s): IRENALDO MUNIZ DA SILVA

APELADO: CARLOS ALBERTO ROCHA

Advogado(s):MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO
APELANTE
. PROPRIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. APELADO QUE EXERCE POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 13 ANOS. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
AP
ELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível que o autor demonstre posse anterior sobre o imóvel, a ocorrência do esbulho, a data do ato e a perda da posse, conforme exige o artigo 561 do CPC.

2. Na hipótese em deliberação,
o apelante não comprovou o exercício fático da posse sobre o imóvel litigioso, limitando-se a apresentar termo de permuta e certidão de averbação, documentos que indicam eventual titularidade, mas não demonstram atos concretos de ocupação e posse efetiva.

3.
As testemunhas arroladas pelo apelante não confirmaram qualquer exercício de posse anterior pelo autor, tampouco atos que evidenciassem seu domínio sobre o imóvel antes do suposto esbulho.

4.
O apelado, por outro lado, demonstrou o exercício da posse
mansa, pacífica e contínua há mais de 13 anos
, comprovando a realização de
benfeitorias
na área, como
limpeza, aterramento, instalação de rede elétrica e construção de murada
, sem qualquer contestação do apelante ao longo desse período.

5.
As testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao afirmar que o apelado sempre exerceu atos materiais sobre o imóvel, sem oposição de terceiros, reforçando sua posse consolidada e afastando a tese de esbulho.

6.
Não há nulidade processual, pois o
MM. J
uízo de origem analisou as provas de forma adequada, proferindo sentença fundamentada, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

7.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001912-13.2022.8.05.0032
, em que figuram, como Apelante

Edmundo Pereira Santos

e apelado

Carlos Alberto Rocha.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora